Tribunal: TJSP
Processo: 1000596-07.2020.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e danos morais. Empréstimo consignado. Improcedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autor que inicialmente negou a contratação e que, após a contestação, com a juntada dos contratos pela instituição financeira, passou a invocar sua condição de semianalfabeto, e em razões recursais, afirmou ser analfabeto. Inequívoca alteração

Ementa:
Inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e danos morais. Empréstimo consignado. Improcedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autor que inicialmente negou a contratação e que, após a contestação, com a juntada dos contratos pela instituição financeira, passou a invocar sua condição de semianalfabeto, e em razões recursais, afirmou ser analfabeto. Inequívoca alteração indevida dos fatos. Hipótese, ademais, que eventual analfabetismo não se constitui em incapacidade civil. Autor que, inclusive, poucos dias antes da propositura da ação, refinanciou o contrato discutido neste feito. Capacidade evidenciada. Litigância de má-fé. Ocorrência. Manutenção da multa aplicada. Sentença prestigiada. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno. Recurso improvido.